Tribunal: TJBA
Processo: 8065215-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065215-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: JOSE MANUEL DA COSTA LIMA

Advogado(s)
:
JOSE RUBEM MARQUES COSTA, PEDRO DAVID COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA - TAVI. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 143 DA ANS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do procedimento de Implante de Bioprótese Valvar Aórtica por Cateterismo Cardíaco (TAVI) em paciente com Doença Arterial Coronariana grave, estenose valvar aórtica severa e risco iminente de morte súbita, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão e manutenção da tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear o procedimento TAVI; (ii) estabelecer se a recusa da operadora encontra respaldo nas Diretrizes de Utilização da ANS e nos limites contratuais da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os relatórios médicos juntados aos autos evidenciam a gravidade do quadro clínico do paciente, com estenose aórtica severa e múltiplas comorbidades, recomendando expressamente o procedimento TAVI como única alternativa segura.

4. A urgência é demonstrada pelo risco iminente de morte súbita, configurando perigo de dano irreparável, o que justifica a concessão da tutela antecipada.

5.

A própria operadora reconhece que o TAVI integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS desde a RN nº 465/2021, questionando apenas o cumprimento de critérios da Diretriz de Utilização nº 143.

6. Os elementos dos autos demonstram o preenchimento dos critérios exigidos, como idade mínima, alto risco cirúrgico e recomendação por equipe médica especializada, sendo inadequado exigir formalidades adicionais em detrimento do direito à saúde.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que cabe exclusivamente ao médico assistente indicar o tratamento adequado, não podendo a operadora impor restrições administrativas que comprometam a saúde ou a vida do paciente (REsp 1.053.810/SP).

8. A prevalência do direito à vida e à saúde — de estatura constitucional — sobre interesses financeiros ou administrativos da operadora justifica a manutenção da medida, especialmente diante da possibilidade de reversão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve custear o procedimento TAVI quando comprovada a gravidade do quadro clínico e o preenchimento dos critérios técnicos da Diretriz de Utilização da ANS.

2. A urgência médica e o risco de morte autorizam a concessão de tutela de urgência, mesmo diante de eventual controvérsia quanto ao cumprimento integral de formalidades administrativas.

3. Cabe exclusivamente ao médico assistente indicar o tratamento adequado, não podendo a operadora limitar a cobertura com base em critérios estritamente administrativos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8065215-92.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.,
e como agravado
JOSÉ MANUEL DA COSTA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.